Tribunal: TJSP
Processo: 0016581-56.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções determinando a transferência do paciente a regime mais gravoso – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a transferência do paciente a regime mais gravoso. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça,

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções determinando a transferência do paciente a regime mais gravoso – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a transferência do paciente a regime mais gravoso. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.